Tribunal: TJES
Processo: 0000894-97.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000894-97.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARGARETH GAVE COLA
APELADO: DOMINGOS APRIJO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o Recurso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório formulado pela Recorrente.

Em breve síntese, ela aduz ter feito um empréstimo em seu nome e que parte dele teria sido entregue ao seu ex-companheiro para abertura de uma empresa e para a compra de um celular, valores que ela tenta reaver alegando ter sido vítima de golpe.

O magistrado singular, após a devida análise dos autos, entendeu pela improcedência do pedido inaugural.

Neste momento, não vejo outro caminho senão seguir o entendimento externado na Sentença, uma vez que baseado nas provas existentes nos autos.

Ora, ao que se observa, o empréstimo contraído pela Recorrente teria sido feito de forma voluntária, sem qualquer ação do Recorrido.

Outrossim, verifica-se que a Apelante ainda usou parte da verba para necessidades próprias, demonstrando que o empréstimo teria sido feito para o próprio benefício e que por ato de benevolência decidiu entregar parte do dinheiro ao ex-companheiro, situação que não é capaz de ensejar a reparação civil.

Da narrativa da peça de ingresso não é possível concluir o suposto dano alegado, uma vez que o repasse de valores aparenta ter sido fruto de doação ocorrida entre pessoas que possuíam vínculo conjugal, o qual foi posteriormente desfeito pelo término da convivência.

Deve ser registrado que caso a Recorrente entenda que seja a hipótese de cometimento de crime, deverá valer-se da via própria para isso, o que não pode ser tratado aqui ante a inexistência de comprovação nestes autos sobre o ocorrido.

As testemunhas constantes da mídia digital, na condição de informantes, apontaram a ciência do caso por terem ouvido da Autora/Apelante os relatos, não presenciando verdadeiramente o ocorrido, tampouco afirmando a existência de contrato verbal.

Certo é que até mesmo a descrição do ocorrido na inicial é concisa e não relata em detalhes os termos desse possível contrato estabelecido ou o modo como ele foi firmado, tampouco o momento em que ocorreu, ficando inviabilizada qualquer incursão sobre os fatos ante a fragilidade das provas.

Sobre o tema em comento são os julgados a seguir:

“
[...]
Nos termos do inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado nos presentes autos, na medida em que nem ao menos a prova testemunhal foi capaz de estabelecer o vínculo obrigacional entre as partes litigantes.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008080002176, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DIREITO CIVIL NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSFERÊNCIA DO BEM NÃO REALIZADA PROVA INEQUÍVOCA DE EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.1.
É sabido que para pugnar pela tutela jurisdicional em face de negócio jurídico feito de forma verbal é necessária a prova inequívoca de sua existência.2. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o autor efetivamente realizou o negócio jurídico com a requerida, ou que tenha promovido com a quitação integral do preço.3. Ressalta-se que os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. Diante disso, entendo que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
.4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047170058847, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória manejada pela Recorrente.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), suspendendo-os nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO – PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, I DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.

I –
Consoante exegese do Código de Processo Civil, até mesmo nos casos de revelia, as alegações da parte requerente terão presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgamento a análise acerca da comprovação dos fatos alegados.

II –

Para que seja acolhida a tese acerca da entabulação de contrato verbal, cabe a parte requerente a demonstração inequívoca, por meio de provas, sobre sua existência, nos termos do artigo 373, I do CPC.

III –
No
caso dos autos, não houve qualquer comprovação da existência do alegado negócio jurídico, máxime porque revestido de elementos intrínsecos ao vínculo conjugal que também não foram esclarecidos pela parte requerente.

IV
-
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.